Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-86.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização securitária. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização securitária. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.